Tribunal: STF
Processo: ARE 1565189
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Injúria contra Funcionário Público. Inadmissibilidade do Agravo Regimental. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Agravo Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo sob os seguintes fundamentos: (i) não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, conforme art. 1.042 do Código de Processo Civil; e (ii) a necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante deixou de discorrer sobre o fundamento referente à inadmissibilidade do agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de negativa de seguimento do recurso extraordinário baseada na sistemática da repercussão geral.



    4. O agravo regimental é manifestamente inadmissível, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    5.Agravo regimental não provido.